Tribunal: TJDFT
Processo: 0004956-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004956-36.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, WILLIAN DA SILVA FERREIRA, PABLO ERICK FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, WILLIAN DA SILVA FERREIRA e PABLO ERICK FERREIRA DE LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. O primeiro agravante alega que a decisão atacada foi exarada com entendimento contrário ao do Tribunal da Cidadania, sendo desnecessário o revolvimento de fatos e provas. O segundo recorrente afirma que a tese recursal não demanda reanálise de fatos e provas e encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. O terceiro agravante, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020